Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEÇA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser inadmissível ante a intempestividade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, em juízo de admissibilidade, a tempestividade recursal do recurso de apelação.
III. Razões de decidir.
3. A verificação da admissibilidade da apelação ocorre no ato de interposição do recurso, sendo incumbência do respectivo Relator verificar se este preenche os requisitos de admissibilidade, dentre elas, a tempestividade recursal.
4. No ato de interposição do recurso, deverá a peça vir acompanhada de todos os requisitos legais previstos nos arts. 1.009 e 1.010 do CPC, além dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, bem como o comprovante de recolhimento do preparo recursal, como prevê o art. 1.007 do CPC.
5. No caso em análise, a Apelante Autora interpôs o recurso destituído da peça processual, apresentando suas razões recursais quase um mês depois do esgotamento do prazo, em 25/08/2025. A petição de apelo é intempestiva, pois apresentada após o prazo recursal que se findou em 28/07/2025.
6. Além disso, o suposto recurso com comprovante de preparo, colacionado aos autos em 28/07/2025, não pode ser conhecido por estar destituído das razões recursais, o que integra os requisitos de admissibilidade contidos no art. 1.010 do CPC.
7. Não se admite a correção de recursos protocolados erroneamente, nem para a emenda, em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “No ato de interposição do recurso, deverá a peça vir acompanhada de todos os requisitos legais previstos nos arts. 1.009 e 1.010 do CPC, além dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, bem como o comprovante de recolhimento do preparo recursal, como prevê o art. 1.007 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 1.009 e 1010.